Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704976-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PATRÍCIA SUZUKI AMODEO RECORRIDA: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. DANO MORAL AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera circunstância de constar o nome da apelante na plataforma Serasa Limpa Nome, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas - ainda que prescritas -, e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não representa inscrição em cadastro de inadimplentes, possuindo função totalmente diversa. 2. Ainda que assim não fosse, a Lei 12.414/2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito, permite que as informações de adimplemento constem em bancos de dados por um período de até quinze anos. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigos 14, e 43o, §§ 1o e 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao verbete sumular 323 do Superior Tribunal de Justiça, porque não é possível a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito em relação às dívidas prescritas, e muito menos manter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos, sob pena de restar configurada a prática de ato ilícito indenizável. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, TJSP e STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 52672242 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 323 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 14, e 43o, §§ 1o e 5o, ambos do CDC, pois, para “rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.030.791/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2325815/RS, RELATOR(A) Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 24/10/2023; e REsp 2066284/SP, RELATOR(A) Ministro MOURA RIBEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/10/2023. Assim, estando o acórdão recorrido “em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o enunciado da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.157.658/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015